Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027243-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA EIRELI - EPP - CNPJ: 26.555.633/0001-50 (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), LINDOMAR PAULO DA SILVA - CPF: 999.045.001-34 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A” - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel.
2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027243-21.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LINDOMAR PAULO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse c/c Perdas e Danos
” (Número Único 1001443-73.2020.8.11.0005), proposta contra o agravante ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência e autorizou a imissão da autora/agravada na posse do imóvel lote 06, quadra 14, com área construída de 54,87 m
2
, do Bairro Buriti, matriculado sob o n° 41.124 junto ao SRI do Município de Diamantino/MT (cf. Id. nº 71540968).

O agravante aduz que em 2019 ajuizou ação de rescisão de contrato contra a CEF, ação que ainda em trâmite perante a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Diamantino/MT (Número Único
1000117-94.2019.4.01.3604)
, e na qual pretende, ainda, a anulação do leilão extrajudicial e da consequente consolidação da propriedade em favor do agente financeiro e por isso sustenta que

há

prejudicialidade externa, de modo que “
a solução do juízo cível estadual (deve) aguardar a solução do feito que tramita na Justiça Federal
”, enfatizando
que “
o motivo primordial para a suspensão está na economia processual e na conveniência de impedir julgamentos incoerentes
”
(cf. Id. nº 71540967).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja suspensa a ordem de imissão na posse em razão da prejudicialidade externa, e, desde já, a antecipação da pretensão recurso.

A decisão proferida em 30.12.2020 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 71545493).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº 75892450, a agravada

combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de “
Imissão na Posse
” ajuizada pela agravada contra o agravante objetivando a imissão na posse do imóvel residencial localizado na Rua Montes Claros, lote 06, quadra 14, Bairro Buriti, em Diamantino/MT, matriculado junto ao Serviço Notarial e Registro de Imóveis daquele Município sob o nº 41.124 (cf. Id. nº 40051080 e 40051065 dos autos de origem Número Único 1001443-73.2020.8.11.0005).

O agravante, invocando o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, defende ser cabível a suspensão da ordem de imissão na posse concedida em favor da agravada em razão de ter ajuizado contra a CEF ação em que pretende anular o leilão realizado, desconstituindo, assim, a propriedade do imóvel conferida em favor do agente financeiro (Número Único
1000117-94.2019.4.01.3604 – Vara Federal Civel da Seção Judiciária do Município de Diamantino)
.

O art. 313, V, “a”, do CPC dispõe que:

“A
rt. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”

A agravada adquiriu o imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal, depois de restar negativo os leilões realizados pelo sistema de venda direta (licitação pública), sendo incontroversa, portanto, a regularidade da aquisição do domínio, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial conquistado de forma e modo legítimos, bastando conferir a escritura do imóvel vinculada ao Id. nº 40051080, às fls. 08, dos autos de origem, onde a agravada figura como adquirente e como vendedora a Caixa Econômica Federal; não há nos autos qualquer elemento capaz de infundir ponto mínimo de dúvida sobre a legítima titularidade do domínio, ou seja, com aptidão para desconstituir o direito subjetivo da agravada à posse do imóvel com apoio na titularidade do domínio satisfatoriamente demonstrada.

A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só, não tem o condão de legitimar a posse do agravante, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse, não obstante o ajuizamento daquela ação, o agravante nem mesmo obteve a antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel; consigno que a ação movida pelo agravante contra a CEF foi ajuizada em 08.05.2019 (cf. fls. 01 Id. nº 71543977), e como dito por ele próprio, já findou a fase instrutória, de modo que aguarda a prolação da sentença.

O fato é que, diante da escritura pública de compra e venda, outorgada pela CEF a agravada, o Judiciário pouco ou nada pode fazer; na verdade, cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no registro dominical do “
títulus
” impecavelmente constituído.

Depois, como todos nós bem sabemos, e se o Código Civil não mudou de ontem prá hoje, a aquisição da propriedade do bem imóvel, mediante contrato de compra e venda e registro junto à matrícula imobiliária correspondente, confere ao titular do domínio o direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, cuidando-se, pois, de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, instituto este que deriva do direito à propriedade, e para que o pedido seja prestigiado basta apenas que a parte autora faça prova da propriedade e da existência de empecilho que obstaculize ou impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do
caput
do art. 1.228 do CC (“
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa
”).

Restando presentes os requisitos necessários à imissão da agravada no imóvel, cumpre registrar, ainda, que, em análise mais acurada do imbróglio, repriso o mesmíssimo entendimento que já manifestei em casos da mesma natureza, no sentido de que a existência de qualquer irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso que verse sobre o bem não pode conter, obstar ou projetar quaisquer efeitos restritivos no trâmite da ação movida pelo adquirente de boa-fé do bem imóvel.

A propósito, essa questão já foi amiúde decidida pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício, conforme exemplificam os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI Nº 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1º INST NCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEV NCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel, sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade.

(...). O trâmite de Ação na Justiça Federal proposta pela agravante, em nada interfere na presente ação em curso pela Justiça Comum Estadual, de modo que eventual nulidade da venda do imóvel deverá se resolver por perdas e danos entre os Agravados e a Caixa Econômica Federal, em caso de reforma da sentença pelo Tribunal ad quem. Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo

simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3ª Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 14.903/2016 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 23/08/2016 - DJE 29/08/2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de

Ação Anulatória, não altera o quadro da

Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel

pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário.

Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 24/01/2018 - DJE 06/02/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER POSTULADA POR OUTRAS VIAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO UN NIME – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Não se constatando o vício apontado, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe. (TJMT - Terceira Câmara DE DIREITO PRIVADO

- ED 61788/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 16/08/2017 - DJE 25/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 2. A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Ap 76.589/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 30/08/2017 - DJE 04/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TR MITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI Nº 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

Esses julgados apenas seguem a orientação já consolidada pelo eg. STJ a esse mesmo respeito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. CONSTITUIÇÃO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o
nomen iuris
pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (STJ – REsp nº 1126065/SP 2009/0041227-9 – 3ª Turma – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – Julgamento em 17/09/2009 – DJe do dia 07/10/2009)

Cumpre registrar, por fim, que o agravante sequer apontou qualquer indicativo de irregularidade no procedimento expropriatório, não podendo a adquirente de boa-fé do bem imóvel sofrer prejuízo, daí porque, repito, ao menos nesse momento processual, a tese defensiva do agravante/réu não é capas de afastar o quadro favorável a agravada/autora.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021